Tribunal: TJDFT
Processo: 0741787-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741787-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SARA SANTOS DA SILVA IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0741772-27.2023.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SARA SANTOS DA SILVA em decorrência de alegado ato coator praticado pelo DESEMBARGADOR RELATOR DO AGI 0741772-27.2023.8.07.0000, consistente na remessa dos autos à relatoria originária. Afirma, em suma, que foi expedido mandado de reintegração de posse nos autos n. 0014656-87.2014.8.07.0005; que não foi citada; que é a proprietária do bem imóvel; que opôs embargos de terceiro, mas não houve apreciação do pedido de natureza liminar; que ajuizou ação cautelar tentando suspender a ordem, mas o juízo plantonista entendeu que não se tratava de caso de plantão e remeteu ao juízo originário; que interpôs agravo de instrumento contra a mencionada decisão, mas o desembargador plantonista também remeteu a questão ao desembargador originário; que o mandado de reintegração de posse está prestes a ser cumprido. Requer, liminarmente, a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas não recolhidas. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, registre-se que a impetrante não efetuou o recolhimento das custas iniciais, situação que ensejaria a determinação prévia de prática do ato processual. Todavia, diante da alegada urgência, postergar-se-á o recolhimento. Dispõe o artigo 10 da Lei n. 12.016/2009 que a petição inicial será, desde logo, indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. O interesse processual (artigo 17 do Código de Processo Civil), imprescindível para se postular em juízo, tem como uma das vertentes a verificação do cabimento da medida pretendida. Especificamente em relação ao mandado de segurança, consolidou-se o entendimento segundo o qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição” (Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal). Acerca da questão, leciona Marinoni (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados, vol. 3. São Paulo: RT, 2015, p. 346/347): “O tema do mandado de segurança usado contra ato judicial é questão bastante complexa no direito nacional. Isso porque, especialmente, tem-se usado e abusado desse instrumento para preencher lacunas (desejadas ou não) no campo dos instrumentos de impugnação das decisões judiciais. Isso tem levado a excessos no emprego desse mecanismo e desvirtuamento de sua função, muitas vezes desfigurando as linhas diretrizes do sistema recursal nacional. Por exemplo, tem-se visto que qualquer tentativa de eliminar algum recurso o efeito suspensivo – ou mesmo eliminar o cabimento de recurso em certa situação – é prontamente respondida pela prática forense com o emprego do mandado de segurança em substituição ao recurso que o ostenta mais. Se, por vezes, essa função residual é importante para evitar abusos judiciais em casos determinados, por outras ordinariza o mandado de segurança e o transforma em pouco mais do que um pedido de reconsideração. É preciso, portanto, ter muita cautela com o emprego do mandado de segurança contra ato judicial, exatamente para que não torne letra morta as previsões recursais contidas no sistema processual brasileiro, nem se choque com as linhas de efetivação das decisões judiciais desejadas pelo legislador” (grifamos) Na hipótese, pretende a impetrante, em última análise, utilizar-se de diversos expedientes simultâneos (embargos de terceiro, agravo de instrumento e mandado de segurança), com o intuito de que seja suspensa ordem de reintegração de posse deferida em processo judicial. Todavia, contra o mencionado pronunciamento judicial, há instrumento recursal específico para sua impugnação e suspensão, inclusive já utilizado pela parte. Ademais, sequer se vislumbra a existência de direito líquido e certo violado, uma vez que o despacho atacado pelo mandamus se resumiu, no plantão judicial, a submeter a questão discutida no agravo de instrumento ao relator originário. Portanto, o presente remédio constitucional, utilizado como sucedâneo recursal, é manifestamente incabível, incidindo o disposto no artigo 10 da Lei n. 12.016/2019, que impõe o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial. Sem honorários. Custas pela impetrante. Dê-se conhecimento à autoridade coatora da presente decisão. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora